Tribunal: TJMT
Processo: 0005535-88.2015.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005535-88.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA BARBOSA - CPF: 053.683.937-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILZA MARTINI KIRCHHEIN - CPF: 309.367.210-49 (VÍTIMA), VERA LUCIA SOARES - CPF: 790.669.921-15 (VÍTIMA), GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 581.572.981-72 (VÍTIMA), JEICIMARY OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 650.794.501-34 (VÍTIMA), ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ - CPF: 536.449.640-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – ARGUIDA PELA PROCURADORIA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MOTIVADA DE FORMA INIDÔNEA – FIXAÇÃO DE PATAMAR DIVERSO DE 1/5 DO SALÁRIO MÍNIMO – ACOLHIMENTO – FRAÇÃO

ELEVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para caracterizar o dolo no crime de estelionato, basta que o agente por vontade livre e consciente ludibrie alguém, por qualquer meio fraudulento, para obter vantagem para si

“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado (Enunciado n. 33 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou
Antônio Pereira Barbosa
como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, por cinco vezes, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime aberto.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição, por ausência de provas, com base no artigo 386, incisos VII do CPP, alternativamente requer a readequação da pena-base, afastando o aumento decorrente das valorações negativas ante a fundamentação genérica, e a readequação do valor do dias-multa para o mínimo legal ao argumento de que fora fixada de forma desproporcional.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando o desprovimento do recurso. (Id. 166485396).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer acostado no Id. 171834184, suscitou, em preliminar, a nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação/individualização na dosimetria da pena e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido de ser a sentença parcialmente anulada para que o Magistrado de primeiro grau refaça o cálculo da pena do crime.

A preliminar alegada se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
No dia 26 de março de 2015, em horários de aula , nas Escolas Maria Sebastiana e Dioni Pavin, situadas nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA, mediante artifício, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, vez que induziu as vítimas, Amélia Ferreira da Silva , Gean Marcos Oliveira de Moraes, Jeicimary Oliveira de Moraes, Eliane Fátima Bertoglio Schultz e Vera Lucia Soares, em erro .

Infere-se do caderno investigativo, que o denunciado ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA, apresentou-se nas Escolas acima mencionadas como representante de vendas da Editora Abril ( fls . 17- I P) , oferecendo assinaturas de revistas mediante pagamentos mensais ou à vista , através de pagamentos no cartão de crédito, de débito e boletos.

Apura- se do inquérito policial, que as vítimas Amélia Ferreira da Silva, Gean Marcos Oliveira de Moraes, Jeicimary Oliveira de Moraes, Eliane Fátima Bertoglio Schultz e Vera Lucia Soares, professores nas Escolas supra, realizaram pagamentos sem receber corretamente as revistas.

Segundo consta, o denunciado foi detido posteriormente na cidade de Tangará da Serra/MT (fls . 09/10- IP) , razão pela qual as vítimas procuram a Delegacia de Polícia local . [...]”

Após trâmite regular, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia, condenando a ré à pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 dias-multa.

No caso, a primeira insurgência recursal se deu pela ausência de provas para condenação, visto que não há lastro probatório mínimo produzido em fase judicial que possa firmar com segurança a prática do delito.

Neste sentido,
dispõe o Art. 171, caput, do CP:

“Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

(Vide Lei no 7.209, de 1984)

Assim, para caracterizar o dolo no crime de estelionato, basta que o agente por vontade livre e consciente ludibrie alguém, por qualquer meio fraudulento, para obter vantagem para si.

Inicialmente, depreende-se dos autos que o acusado, se passando por representante de vendas da Editora Abril, ofereceu assinaturas de revistas aos professores da escola supra.

A vítima Eliane ouvida em juízo relatou que,
verbis
:

“[...]Olha eu lembro que aconteceu esse fato, só que na verdade eu não me lembro o valor que a gente perdeu, mas aconteceu sim, isso na época eu era diretora da escola a gente até comprou o particular, acho eu assim pela escola, e naquela época ele deixou até brinde para escola revista do novo amiguinho também, várias esse fato aconteceu sim, isso assinatura de revistas, eu não lembro na época o valor, paguei, eu não estou lembrada do valor, mas foi tipo assim R$ 67 R$ 68, mas, a gente ia ficar pagando por mês, isso eu falei R$ 67 mas eu lembrava que era uma coisa entre a casa dos R$ 60, isso, porque foi demorando, demorando, para gente ter o retorno, eu na época registrei porque eu era diretora da escola, e eu comprei no nome da escola, com os documentos da escola, dai eu não me lembro se eu registrei particular meu ou no nome da escola, porque eu comprei em nome da escola e particular meu. [...]não ressarciu e nunca recebeu, nunca soubemos de mais nada. [...]”

Já a vítima Vera Lúcia, ouvida em audiência, relatou que,
verbis
:

“[...]Na época ele chegou na escola oferecendo os exemplares em assinaturas, na qual eu comprei a assinatura paguei a vista, não me lembro o valor, mas paguei a vista, e fiz a assinatura e paguei, e ai que a gente ficou esperando eu e os demais ficamos esperando, as revistas nos dias que ele falou que vinha em nosso endereço e não veio, ai nós registramos um boletim de ocorrência quando descobrimos que um, que não era na verdade né, eu paguei em dinheiro e assinei né que todo mês ia vir um exemplar para mim, aconteceu, isso na vista, nunca recebi no meu endereço não foi nenhuma revista.[...]”

A vítima Gean Marcos, declarou que,
verbis:

“[...]Que na data dos fatos um suspeito (Antonio) se passando por funcionário da Editora Abril chegou até a escola (EMEI Dione Pavin) situada no bairro Primavera III, e veio á vender assinaturas de revistas, totalizando uma quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), que através das redes sociais constatou que o suspeito havia sido detido na cidade de Tangara da Serra. [...]”

Já a vítima Nilza Capeletti, afirmou que,
verbis:

“[...]Um suspeito (Antonio ou Janisson) chegou até a escola Maria Sebastiana de Souza, onde chegou oferecendo assinaturas de uma revista editora Abril, que além dela várias outras professoras inclusive a senhora Jeicimary Oliveira, contrataram a assinatura da revista e passaram a conta bancária de ambas para que fosse descontado o valor da assinatura, que algumas fizeram o pagamento através de boleto, e cheques, que na data de hoje ficaram sabendo que o suspeito foi detido na cidade de Tangará da Serra, aplicando o mesmo golpe. [...]”

Em termo de declarações Jeicimary Oliveira, relatou que,
verbis:

“[..] Que contratou uma assinatura de Gibi, e pagou apenas uma parcela no boleto, e não recebeu gibis em casa, que viu uma reportagem sobre o suspeito e não pagou mais os boletos. [...]”

Assim, se passou por um representante, tendo a consciência da conduta perpetrada, ludibriando os professores acima, os enganando, e obtendo vantagem ilícita, verifica-se que a conduta se amolda ao disposto no art. 171, caput, do CP.

Logo, a materialidade do crime de estelionato, bem como a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, por meio dos Boletins de Ocorrência, Crachá, comprovantes e as declarações das vítimas.

Neste sentido, a corroborar tal entendimento colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia.

Deve ser mantido o valor de indenização pelos danos causados à vítima quando for fixado dentro dos parâmetros legais, em observância ao art. 387, inc. IV do Código de Processo Penal.”

(N.U 0009637-87.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023) (destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021, destaquei)”.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Assim, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, quando o conjunto de provas dos autos é suficiente e demonstra a materialidade e a autoria delitivas de forma indene de dúvidas, assim ficou comprovado que o réu mediante a fraude, obteve vantagem ilícita, em prejuízo das cinco vítimas.

Quanto ao pedido de readequação da pena-base, assiste razão ao apelante, em relação ao vetor de “culpabilidade”, visto que o Magistrado recrudesceu a pena-base utilizando elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Veja-se excerto da sentença:

“[...]No que pertine a culpabilidade o reu era maior a epoca dos fatos, possuia plena consciencia de sua atitude;[...]”

Logo, os fundamentos aventados pelo juízo sentenciante não se mostram aptos a revelar o maior grau de reprovabilidade da ação, pois
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Portanto,
em relação à valoração negativa da culpabilidade, entendo que está merece reparo, visto que não há fundamento justificável para negativa.

Por outro lado, entendo que embora seja necessário a retificação quanto a dosimetria da pena, não há nenhum vício capaz de gerar a nulidade da sentença condenatória.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, afasto a negativa da culpabilidade, assim, considerando somente uma circunstância judicial negativa os “maus antecedentes” - processo no 0002094- 72.2019.8.11.0033 que transitou em julgado em 25/08/2022 e geraram o Executivo de Pena no 0012695-96.2008.8.11.0042, utilizando a fração de 1/6, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não verifico agravantes/atenuantes, assim, fixo a pena provisória em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento/diminuição de pena, razão pela qual, a torno definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Ainda, aplicado o disposto no art. 71 em razão da continuidade delitiva, conforme disposto em sentença, visto que o réu praticou o delito por cinco vezes, assim
fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ainda, alega a defesa que fora desproporcional a fixação do magistrado do valor dos dias-multa na 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente, devendo ser fixado o mínimo do valor legal, qual seja 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

Razão não lhe assiste.

Verifica-se, que não há na decisão uma justificativa para elevação acima do mínimo legal, daí porque merece reparo, pois, a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado (Enunciado n. 33 do TJMT).

No caso, o apelante fora patrocinado pela Defensoria Pública, logo demonstra sua hipossuficiência, inclusive fundamento utilizado pelo magistrado para suspender a cobrança das custas processuais, vejamos:

“[...]53. CONDENO os reus ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja cobranca fica suspensa, pois a defesa tecnica fora exercida pela Defensoria Publica. [...]”

Neste sentido, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...] 3.
A decisão que estabelece o dia-multa da pena pecuniária acima do mínimo legal deve ser fundamentada, levando-se em conta a capacidade econômica do apenado. Na espécie, não existindo fundamentação/elementos que demonstre maior capacidade financeira do apelante, deve o dia-multa ser reduzido para o mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
ainda que de ofício.

4. Apelo provido, com providência de ofício.

(N.U 1008220-75.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021) (destaquei)

Deste modo,
modifico o valor do dias-multa para o correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, voto no sentido de
dar parcial
provimento
ao recurso, para, afastar a valoração negativa da culpabilidade, e redimensionar a pena definitiva para

1 (um) ano e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias e 16 (dezesseis) dias-multa
, e modificar o valor do dias-multa para o correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023